Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. BATERIA VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 12.634,43 (doze mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Tratando-se de relação de consumo, o fabricante responde objetivamente pela reparação dos danos morais ou materiais causados aos consumidores por defeito no produto, bastando ao consumidor demonstrar a conduta, o nexo causal e os danos, desde que não esteja presente uma das hipóteses de excludentes de responsabilidade previstas no Código Consumerista.
3. Demonstrado que o fornecedor colocou produto com defeito no mercado e que este ocasionou danos ao veículo da autora, resta caracterizada a responsabilidade da ré e, como consequência, seu dever de indenizar pelos danos sofridos.
4. Comprovado o pagamento do conserto do veículo, a autora deve ser ressarcida do valor despendido.
5. Os extratos juntados para demonstrar as despesas com o aplicativo UBER não identificam a página da qual foram retirados nem que se referem à conta utilizada pela autora ou que fora ela quem realizou os pagamentos, não sendo possível o ressarcimento de tal valores.
6. Em razão do produto defeituoso colocado no mercado pela parte ré, a autora amargou danos superiores ao mero dissabor cotidiano, sendo privada de tempo produtivo para a solução de problemas gerados pelo fornecedor. Não bastasse, durante quatro meses tentou solucionar a questão extrajudicialmente e se viu indevidamente privada da utilização do seu meio de locomoção, restando clara a frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire produto com garantia com defeito grave e o fornecedor se mantém inerte.
7. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
8. Considerando tais circunstâncias, bem como os demais critérios para fixação da indenização por danos morais, mostra-se proporcional, razoável e adequada o valor da compensação fixado na r. sentença em R$5.000,00.
9. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.